Tribunal: TJDFT
Processo: 0748165-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. PARCIAL PROVIMENTO.
Caso em exame
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que fixou alimentos provisórios no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos da agravante, sendo 12,5% (doze e meio por cento) para cada filha, excluídos os descontos compulsórios.
II. Alegações da agravante quanto ao comprometimento excessivo de sua renda, incluindo custos com plano de saúde e despesas pessoais, como financiamentos e consignados. Pedido de redução do percentual para garantir sua subsistência.
III. Contrarrazões das agravadas pleiteando a manutenção do percentual inicial ou, subsidiariamente, sua fixação em 10% (dez por cento) para cada menor, incluindo despesas com plano de saúde.
IV. Questão em discussão
V. A questão em discussão consiste em analisar se o percentual fixado inicialmente para os alimentos provisórios deve ser reduzido, considerando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, e se a base de cálculo deve incluir a Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
VI. Razões de decidir
1. Considerando o art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados proporcionalmente às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante. 2. Documentos apresentados revelam que os custos da agravante com o plano de saúde e coparticipação atingem, em média, 12% (doze por cento) de seus rendimentos brutos, já comprometendo parte significativa de sua renda. 3. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de incluir a PLR na base de cálculo dos alimentos, desde que comprovada a necessidade dos alimentandos e a insuficiência da renda habitual do alimentante, o que demanda análise em fase de instrução probatória. 4. Dada a cognição sumária, é razoável reduzir o percentual dos alimentos provisórios para 18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos, sendo 9% (nove por cento) para cada menor, preservando as despesas com plano de saúde e coparticipação, a fim de evitar prejuízo excessivo à subsistência da agravante.
Dispositivo e tese
1. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.Os alimentos provisórios devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e da capacidade contributiva do alimentante, observando o trinômio necessidade-possibilidade- proporcionalidade.
2. Na hipótese de cognição sumária, é razoável limitar o percentual a 18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, sendo 9% (nove por cento), para cada criança, preservando-se a manutenção de despesas com plano de saúde e coparticipação."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1778539, 0709431-31.2022.8.07.0016, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.); TJDFT - (Acórdão 1730284, 0700280-55.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 26/07/2023.)